Tribunal: TJBA
Processo: 0511497-63.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511497-63.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
FERNANDA DANTAS DE SOUZA, LAIS DA SILVA LIMA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR LÍQUIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 500,00. A parte recorrente sustenta que o valor da causa é irrisório e não reflete o real proveito econômico da demanda, pleiteando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em determinar se, diante da fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre valor irrisório da causa, é cabível a adoção do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC.

III. Razões de decidir: A sentença fixou os honorários em R$50,00, valor considerado manifestamente irrisório. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento por equidade nas hipóteses de valor inestimável ou muito baixo da causa. A jurisprudência e a legislação processual apontam para a necessidade de fixação razoável e proporcional dos honorários, observando os critérios do § 2º do art. 85 do CPC. Diante da natureza alimentar da verba e da atuação técnica desenvolvida, impõe-se a fixação equitativa dos honorários, reputando-se razoável o valor de R$3.000,00.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Quando o valor da causa for irrisório e não houver condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa."

Jurisprudência relevante citada:
TJBA - Apelação: 80010861420188050036, Rel.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024; TJBA - Embargos de Declaração: 80564729520228050001, Rel.ª: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0511497-63.2018.8.05.0080 oriundos da comarca de Feira de Santana-BA em que figuram, como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelado CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator